Tribunal: TJBA
Processo: 8033247-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033247-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REFINARIA DE MATARIPE S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE

AGRAVADO: JOSE CLEMENTE DOS SANTOS e outros (16)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E COMERCIAL. VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÂMBITO REGIONAL. ART. 93, II, DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA CAPITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da ação declaratória, declinou a competência para uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em detrimento do foro de São Francisco do Conde/BA. A ação originária versa sobre supostos danos ambientais que teriam impactado os autores, residentes em São Francisco do Conde/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que declinou a competência para uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA deve ser mantida, considerando a alegação de que a demanda versa sobre interesses individuais homogêneos e a suposta ocorrência de "forum shopping".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso especial repetitivo, entende que é cabível o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, atraindo, por consequência, a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda. (STJ - AgInt no REsp: 2075953 BA 2023/0166614-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

O dano ambiental é, por natureza, difuso ou coletivo, e alcança diretamente a saúde, segurança e qualidade de vida da população atingida. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 17, autoriza expressamente a equiparação das vítimas do evento danoso a consumidores, mesmo quando não tenha havido vínculo contratual direto com o fornecedor de produtos ou serviços.

A jurisprudência do TJBA reconhece que, em demandas ambientais de repercussão regional, a competência territorial se fixa na Capital, nos termos do art. 93, II, do CDC. (TJ-BA - CC: 80146688720218050000 Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Cíveis Reunidas, Relator: GARDENIA PEREIRA DUARTE, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 02/06/2022)

Os danos alegados pelos autores extrapolam os limites de um único município, atingindo diversas localidades da Região Metropolitana de Salvador e do Recôncavo Baiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, atraindo a competência da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda.

2. Em demandas ambientais de repercussão regional, a competência territorial se fixa na Capital, nos termos do art. 93, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 17; CDC, art. 93, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 2075953 BA 2023/0166614-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023; TJ-BA - CC: 80146688720218050000 Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Cíveis Reunidas, Relator: GARDENIA PEREIRA DUARTE, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 02/06/2022.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUINTA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador
, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01